Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente.
4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência sobre o assunto entende que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022.
5. A divergência de entendimento com outros julgados não autoriza o raciocínio de que a decisão colegiada foi contraditória, tampouco o manejo dos aclaratórios, porquanto o defeito que desafia essa espécie recursal deve estar contido no bojo do próprio acórdão.
6. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, muito menos a rebater todos os dispositivos legais invocados ou jurisprudências apresentadas, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Não há que se falar em arbitramento de penalidade, amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso aviado não ostenta manifesto escopo protelatório.
8. Recuso não provido.